Tribunal: TJSP
Processo: 0001751-18.2015.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2016-08-19

Ementa:
ÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal – Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa – Limite: o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes Superiores – Ressalva de cautela à prescrição quinquenal, preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da parte autora provida.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 0001751-18.2015.8.26.0480; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2020; Data de Registro: 19/08/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Presidente Bernardes

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2020

Data de publicação:

19/08/2016

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal – Eventual

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal – Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa – Limite: o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes Superiores – Ressalva de cautela à prescrição quinquenal, preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça – Apelação da parte autora provida.

LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial – Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS – Escalonamento conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 – Utilização dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000595948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0001751-18.2015.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
JOSÉ RICARDO GORRÃO MORELLO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de agosto de 2016.
Fermino Magnani Filho
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 2 de 15
VOTO No 21168
APELAÇÃO CÍVEL No 0001751-18.2015.8.26.0480
COMARCA DE ORIGEM: PRESIDENTE BERNARDES
APELANTE(S): JOSÉ RICARDO GORRÃO MORELLO
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS Unidade
Real de Valor (URV)
Lei Federal no 8.880/1994

Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores
estaduais,
municipais
e
respectivos
pensionistas,
independentemente da legislação local
Competência
originária da União para legislar sobre o sistema
monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da
Constituição Federal Eventual concessão de reajuste por
lei
posterior
não
implica
limitação
temporal
ou
compensação com o índice aferido na conversão dos
vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica
diversa Limite: o término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso na remuneração, deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração
por
servidor
público

Divergência
jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes
Superiores Ressalva de cautela à prescrição quinquenal,
preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do
Superior Tribunal de Justiça Apelação da parte autora
provida.
LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ADINs nos 4.357 e 4.425
Inconstitucionalidade da
expressão “índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento
de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial
da correção monetária, que é assegurar o poder de compra
do capital comprometido em consequência da decisão
judicial
Adoção do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária,
consoante
precedente
havido
no
Recurso
Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/PR, do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (j. 26/06/2013). JUROS
MORATÓRIOS
Escalonamento conforme edição da
Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, e da Lei no
11.960,
de
30/06/2009

Utilização
dos
critérios
estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a Turma, DJe
1o/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 3 de 15
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Condenação ilíquida
Diferimento do arbitramento da verba honorária
sucumbencial à fase de liquidação Exegese do art. 85, §
4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Ação ajuizada por José Ricardo Gorrão Morello contra a
Fazenda Paulista, perante o Juízo de Presidente Bernardes, para
recálculo de vencimentos e consequente cobrança de saldo apurado em
seu favor decorrente da instituição do padrão monetário URV - Unidade
Real de Valor, por força da Lei Federal no 8.880/1994, julgada
improcedente (r. sentença a fls 98/100).
Apelação do autor insistindo na procedência integral da
demanda (fls 105/115).
Recurso respondido (fls 122/131).
Processo inicialmente distribuído à Colenda 4a Câmara de
Direito Público (fls 135), que não conheceu do recurso e determinou a
redistribuição dos autos à 5a Câmara de Direito Público (fls 136/145).
É o relatório.
1- Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida,
inclusive nesta Corte Paulista, o tema da conversão salarial dos
servidores públicos estaduais e municipais, tanto quanto os benefícios
previdenciários, pela URV - Unidade Real de Valor, é assunto hoje
pacificado perante os Tribunais Superiores, conforme precedentes
abaixo:
VENCIMENTOS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
CRITÉRIOS PARA A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA
UNIDADE REAL DE VALOR (URV) PRECEDENTES. I- O Plenário
do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 4 de 15
Ilmar Galvão, e a ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello,
concluiu que a conversão dos vencimentos em data diversa da do
pagamento efetuado aos servidores resultou em diferença de 11,98%,
que deve ser incorporada, sob pena de redução de estipêndios, não se
podendo falar em aumento de vencimentos. Precedentes. II- Ausência de
novos argumentos. III- Agravo regimental improvido (STF-Agr.Reg. no
Agr.Instr. no 638.226/BA, 1a Turma, relator Ministro Ricardo
Lewandowski, j. 20/11/2007).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL CONVERSÃO EM URV COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA
MONETÁRIO LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSSIBILIDADE. I- A
norma editada pela União Federal a respeito da conversão de
vencimentos em unidades reais de valor (URVs) é de aplicação
compulsória pelos Estados, ou seja, independe de lei local, por se
inserir em competência privativa da União para legislar sobre o sistema
monetário. Precedentes. II- O entendimento firmado na ADI 1.797/PE
foi superado quando do julgamento da ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min.
Ilmar Galvão, pois não se trata de reajuste ou aumento de vencimentos,
sendo, portanto, incabível a limitação temporal. III- Agravo regimental
improvido (STF-Agr.Reg. no RE no 517.069/RN, 1a Turma, relator
Ministro Ricardo Lewandowski, j. 06/11/2007).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CONSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIROS
NOVOS PARA UNIDADE REAL DE VALOR URV LEI FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 5 de 15
8.880/94. 1- É aplicável aos servidores estaduais a Lei 8.880/94 que, ao
dispor sobre o novo sistema monetário nacional, previu a regra de
conversão dos vencimentos e salários pagos em cruzeiros novos para
unidade real de valor - URV. 2- Ofensa ao princípio da autonomia dos
Estados, que detêm competência fixar os vencimentos dos seus agentes
públicos. Alegação improcedente. Compete à União Federal legislar
sobre o sistema monetário (CF, artigo 22, VI) e aos entes federados se
impõe a observância ao novo padrão monetário. Vícios no julgado.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados (STF-Emb. Decl. no
Agr. Reg. no RE no 277.569/RN, 2a Turma, relator Ministro Maurício
Corrêa, j. 04/02/2003).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONVERSÃO EM URV
DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO
MONETÁRIO. Em caso análogo ao presente e também relativo ao
Estado do Rio Grande do Norte, esta Primeira Turma, ao julgar o RE
291188, manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do referido Estado
que, afastando a aplicação da legislação estadual em sentido diverso,
impôs, na conversão dos vencimentos dos servidores estaduais de
cruzeiro real para URV, a incidência do disposto na Lei Federal
8.880/94, e rejeitou a alegação do Estado do Rio Grande do Norte no
sentido de que os Estados-membros teriam competência para adaptar a
legislação federal à sua realidade por força de sua autonomia política e
do princípio da previsão orçamentária. Anteriormente, o Pleno deste
Tribunal, ao apreciar a Suspensão de Segurança 665-AgR, Min. Octavio
Gallotti, 29.09.94, decidiu pela “extensão, a servidores estaduais,
independentemente de lei local, de norma editada pela União, a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 6 de 15
da conversão de vencimentos em unidades reais de valor (URVs)”, na
forma disciplinada pela Lei 8.880, de 1994, em face da competência
privativa da União para legislar sobre o sistema monetário. Dessa
orientação não divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário
não conhecido (STF-RE no 271.601/RN, 1a Turma, relator Ministro
Moreira Alves, j. 12/11/2002).
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL CONVERSÃO DA MOEDA UNIDADE REAL DE
VALOR URV LEI 8.880/94 APLICABILIDADE A TODOS OS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS, ESTADUAIS OU
MUNICIPAIS DATA DO EFETIVO PAGAMENTO PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCESSÃO AUTOMÁTICA
DE REAJUSTES
IMPOSSIBILIDADE
COTEJO ENTRE AS
SISTEMÁTICAS DE CONVERSÃO
RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL
DIFERENÇA A PERCEBER PRECEDENTE DO STJ RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Tem o
servidor público municipal direito à conversão de seus vencimentos de
Cruzeiro Real em Real, de acordo com a Lei 8.880/94. 2- A apuração de
eventual diferença devida deverá ser feita cotejando-se os valores dos
salários resultantes da aplicação das duas sistemáticas de conversão a
federal e a estadual/municipal , de forma autônoma e excludente, de
modo a assegurar que não haja a sobreposição, evitando-se a
incidência em duplicidade de atualização monetária no período
compreendido entre março a junho de 1994. 3- Sendo aplicável a Lei
8.880/94 à conversão dos vencimentos em URV, deve a sentença de
improcedência ser cassada para que o juiz de primeira instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 7 de 15
promova o exame da pretensão colocada à sua apreciação, de modo a
verificar se a Autora teve algum prejuízo com a conversão realizada
pelo Município-réu. 4- Recurso especial conhecido e parcialmente
provido (STJ-REsp no 1.007.026/SP, 5a Turma, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, j. 23/04/2009).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO CONVERSÃO DA MOEDA UNIDADE REAL DE VALOR
URV OFENSA AO ART. 25 DA LEI No 9.421/96 COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES

LIMITAÇÃO
TEMPORAL

IMPOSSIBILIDADE NATUREZA DISTINTA. 1- Eventual concessão
de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou
compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos em
Unidade Real de Valor - URV, pois são parcelas de natureza jurídica
diversas. 2- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIns
2.321/DF e 2.323/DF, consignou que o percentual oriundo de equívoco
na conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor não pode ser
considerado como reajuste ou aumento de vencimentos, mas tão-
somente como recomposição salarial. 3- A Corte Suprema também
decidiu que a concessão do indigitado percentual não se limita à edição
da Lei no 9.421/96, superando o posicionamento anteriormente
assentado no julgamento da ADIn 1.797/PE. Agravo regimental
desprovido (STJ-Agr.Reg. no REsp no 747.028/SC, 5a Turma, relatora
Ministra Laurita Vaz, j. 28/02/2008).
Por fim, reconhecendo que a equivocada conversão do
Cruzeiro Real representou indevido decréscimo da remuneração do
servidor público, decidiu o E. Supremo Tribunal Federal na análise do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 8 de 15
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da
União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição
da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94
que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito
ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda
em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168
da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e
na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da
carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 9 de 15
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI)
em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9)
Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes
a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte (RE no 561.836, relator Ministro Luiz Fux,
Tribunal Pleno, j. 26/09/2013; Acórdão Eletrônico Repercussão Geral -
mérito publicado em 10/02/2014).
Ademais, no presente caso, observa-se que não há qualquer
prova, por parte da Fazenda Estadual, no sentido de que a reestruturação
financeira dos servidores integrantes da carreira absorveu a incorreta
conversão, tampouco, que foi protegido o princípio da irredutibilidade
de vencimentos.
2- Concluindo, a procedência da ação era medida de rigor,
não atingida pela sombra prescritiva comumente objetada nas
contestações fazendárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 10 de 15
Também desse tema já cuidou a jurisprudência, culminando
na edição, pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, da Súmula no 85: Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio anterior à propositura da ação.
Sábias as palavras do Ministro Vicente Leal, relator do
Recurso Especial no 304.626-SP, distinguindo entre a prescrição do
fundo de direito e a prescrição qüinqüenal, em se tratando de relações
jurídicas de trato sucessivo:
Oportunas são as conclusões do eminente Ministro Moreira
Alves, bastante elucidativas para o deslinde da controvérsia.
“Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o
direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos
a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica
fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a
adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de
serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em
Direito Administrativo, em cinco anos, a partir da data da violação dele,
pelo seu não-reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as
vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental
ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua
pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é
devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em
que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações
vencidas há mais de cinco anos.”
[...] É de se dizer, ainda, que em se tratando de legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 11 de 15
sobre vantagens funcionais, cumpre à Administração Pública, de ofício
independentemente de provocação das partes, zelar pela fiel execução
da lei, cabendo ao interessado pleiteá-las a partir do momento de sua
violação. Conforme já reiteradamente afirmado, no momento em que
ocorre a violação de um direito, considera-se nascida ação para postulá-
lo judicialmente e, conseqüentemente, aplicando-se a teoria da 'actio
nata', tem início a fluência do prazo prescricional. Prelecionando sobre
esse tema, o eminente Ministro Rodrigues Alckmin lançou precisos
ensinamentos por ocasião do julgamento do RE no 80.913, que por sua
clareza e objetividade merecem transcritos:
“O termo inicial da prescrição corresponde ao de 'actio
nata'. Se a Administração deve praticar, de ofício, ato de
reenquadramento, e o pratica excluindo o interessado, desse ato nasce a
ofensa a direito e a conseqüente pretensão a obter judicialmente a
satisfação. Se a Administração, que deve agir de ofício, se omite e não
há prazo para que pratique o ato, pelo que a omissão não corresponde à
recusa, ainda não ocorre a recusa, ainda não corre a prescrição...”
(RSTJ 152/630-635).
3- Antecipo-me em dispor sobre as consequências do
advento da Lei Federal no 11.960/2009. Assunto que certamente
atormentará a fase executiva.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 12 de 15
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Conseqüência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960, editada em 29/06/2009, e a Emenda Constitucional no 62,
publicada em 12/12/2009. A primeira corrói o cômputo dos juros e da
correção monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado
(caem os juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente
tampouco será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados em 2o grau reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, considerando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravar os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Assunto agora pacificado
ao menos aparentemente
pacificado, se surpresa não houver no ensejo da sua modulação pelo E.
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 13 de 15
Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento das ADINs nos 4.357 e
4.425, declarou a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009.
Seguindo co'a interpretação conforme do parágrafo 12 do
artigo 100, da Constituição Federal, decidiram os Senhores Ministros
que os critérios de fixação de juros moratórios devem prevalecer para
devedores públicos e privados, nos limites de cada relação jurídica
realizada, rejeitado o privilégio fazendário.
No mais, afirmado o caráter processual desse diploma,
determinou-se sua incidência imediata aos processos em curso. Tópico
em que se ratificou a jurisprudência já majoritária nos últimos tempos.
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana, Brasilia locuta
est, causa finita est. Fundamental estabelecermos a segurança jurídica
que se pretende da jurisprudência dessa Corte Constitucional. Resultado
já publicado, tem natureza oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda
que assim não fosse, valeria a ata publicada no dia 13/03/2013, apud
Reclamações nos 15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
Note-se, contudo, que ao declarar a inconstitucionalidade da
expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança”, o Supremo Tribunal Federal apenas, por assim dizer,
“retirou” o indexador considerado insuficiente para repor a perda
inflacionária. Logo, deixou campo aberto à estipulação de novo
indexador, mais consentâneo à vocação primordial da correção
monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 14 de 15
em consequência da decisão judicial.
Necessário, pois, “suprir” esse vácuo, estipular qual será o
novo indexador judicial.
No caso dos autos, considerados os parâmetros contábeis da
casuística salada de indexadores governamentais, bem como o
precedente havido Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.270.439/PR, julgado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no dia
26/06/2013, sob relatoria do Ministro Castro Meira (e apesar de
precedentes recentes desta mesma 5a Câmara de Direito Público em
sentido contrário, adotando o INPC) insisto, sempre com olhos postos
na segurança jurídica que deve emanar da jurisprudência unificada dos
Tribunais Superiores, que, a esta altura dos acontecimentos, é o único
valor realmente urgente a ser afirmado passa-se a adotar no tocante à
correção monetária o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).
Índice que, escrito no V. Acórdão condutor desse julgamento, por ser
mais abrangente que o IPC, melhor reflete a inflação acumulada do
período e serve de norte seguro para a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública.
Especificando agora o cômputo dos juros de mora,
adaptado aqui o precedente havido no REsp no 937.528/RJ, relatado pela
Ministra Laurita Vaz (5a Turma, DJe 1o/11/2011), temos que:
a) Aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a
publicação da Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, que
acresceu o artigo 1o-F à Lei no 9.494/1997;
b) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir
de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória no 2.180-35,
inclusive após o advento da Lei no 11.960, de 30/06/2009, que deu nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001751-18.2015.8.26.0480 - Voto no21168 Página 15 de 15
redação ao artigo 1o-F à Lei no 9.494/1997.
4- Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a
ponderação de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são
repetitivas,
geralmente
ajuizadas
em
massa,
sem
nenhuma
complexidade, seja no plano formal, seja no acompanhamento
processual, há que se considerar que a condenação ora imposta ao erário
é ilíquida. Logo, o seu arbitramento observará o disposto no artigo 85, §
4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
5- Difere-se à fase de liquidação o accertamento do crédito
reclamado na petição inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação
da parte autora. Em consequência, fluirá a correção monetária a partir da
data em que o benefício deveria ter sido pago administrativamente,
respeitada a prescrição qüinqüenal. Os juros moratórios de 0,5% ao mês
serão contados da citação inicial. Os honorários advocatícios serão
arbitrados na fase de liquidação deste título. Custas e despesas
processuais pela parte sucumbente.
Ficam as partes e respectivos procuradores cientificados que
eventuais recursos interpostos contra esta decisão poderão ser
submetidos a julgamento virtual.
Eventual oposição deverá ser formalizada no momento de
sua interposição ou resposta.
O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento
virtual.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator